Tribunal: TJES
Processo: 5006159-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006159-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DOIS IRMAOS PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A
AGRAVADO: NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006159-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DOIS IRMÃOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

AGRAVADA:
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DOIS IRMÃOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A
contra

a r. decisão reproduzida no ID nº 1816196 que, nos autos da
ação anulatória de ato jurídico

ajuizada em face de
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões, ID nº 1816001, a empresa agravante pleiteia a suspensão dos atos expropriatórios em curso no processo de execução nº 0019249-37.2016.8.08.0014, sob o argumento de que o termo de confissão de dívida que originou a mencionada demanda executiva é nulo.

Por meio do ID nº 1867169, esta relatoria postergou a análise do pedido liminar para após a apresentação de contrarrazões por parte da agravada.

Devidamente intimada,
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANINAL LTDA
apresentou contrarrazões no ID nº 2053613

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006159-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DOIS IRMÃOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

AGRAVADA:
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DOIS IRMÃOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A
contra

a r. decisão reproduzida no ID nº 1816196 que, nos autos da
ação anulatória de ato jurídico

ajuizada em face de
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões, ID nº 1816001, a empresa agravante pleiteia a suspensão dos atos expropriatórios em curso no processo de execução nº 0019249-37.2016.8.08.0014, sob o argumento de que o termo de confissão de dívida que originou a mencionada demanda executiva é nulo.

Por meio do ID nº 1867169, esta relatoria postergou a análise do pedido liminar para após a apresentação de contrarrazões por parte da agravada.

Devidamente intimada,
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANINAL LTDA
apresentou contrarrazões no ID nº 2053613

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em 29/05/2015,
DOIS IRMÃOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A,
representada por sua acionista vice-presidente,

Srª Lara Ribeiro Bolzani, firmou com
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA
contrato particular de confissão de dívida e instrumento particular da assunção de obrigações, por meio do qual passou a ser solidariamente responsável pelo pagamento do montante de R$ 774.000,00 (setecentos e setenta e quatro mil reais), figurando como fiadora.

Em razão do inadimplemento dos devedores principais,
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA
ajuizou ação de execução de título extrajudicial (processo nº 0019249-37.2016.8.08.0014) em face da ora recorrente e de LUCAS RIBEIRO BOLZANI, o qual também figurou como fiador.

A referida demanda já se encontra em fase de expropriação de bens, tendo a distribuição dos embargos à execução ofertados pelos executados (processo nº 0032285-49.2016.8.08.0014) sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de custas prévias.

Não obstante, a despeito do trâmite da referida ação executiva,
DOIS IRMÃOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A
ajuizou, apenas em 2021, ação anulatória, por meio do qual busca reconhecer a nulidade do termo de confissão de dívida.

Para tanto, sustentou que
“o Estatuto Social da Requerente regulamenta que as matérias tidas como constituição de ônus e prestação de garantias devem ser deliberadas pelos acionistas com no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) do total das ações com direito a voto, nos termos do art. 12, XII”
e que
“sequer houve convocação de assembleia para deliberação dessa matéria, ao passo que as garantias prestadas pela sócia/acionista minoritária não observam a solenidade prevista em lei, não podendo ser consideradas válidas perante a sociedade requerente”.

Pautada em tais fundamentos, requereu
“a concessão de tutela provisória de urgência, sobrestando os efeitos do termo de penhora lavrado sob as fls. 286 e verso nos autos da Execução tombada sob o nº 0019249-37.2016.8.08.0014, bem como a abstenção de quaisquer outros atos executivos naqueles autos em face da requerente, enquanto se discute a controvérsia aqui instaurada”.

O referido pedido foi indeferido pelo Magistrado
a quo,
motivo que ensejou a interposição do recurso em apreço.

Pois bem.

O que se vê da análise da demanda é que
DOIS IRMÃOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A
tomou conhecimento acerca do alegado vício no termo de confissão de dívida ao menos quando da propositura da ação executiva, em 2016, porém quedou-se inerte até a propositura da ação anulatória, em 2021, quando já ocorriam atos expropriatórios na execução.

Inclusive, a matéria alegada no bojo dos embargos à execução sequer tratou da referida questão, tendo a executada, ora agravante, apenas tratado (
i
) da inexequibilidade do título, em razão do trâmite de processo de recuperação judicial; (
ii
) da responsabilidade subsidiária, e não solidária.

O que se vê, portanto, é que o referido vício, apesar de conhecido pela recorrente, não foi suscitado ao longo dos 06 (seis) anos em que tramita a ação de execução de título extrajudicial, deixando a agravante para indicá-lo apenas quando da deflagração da fase expropriatória, por meio de ação autônoma.

Nesta fase embrionária da lide, a meu ver, resta configurada a ocorrência de preclusão lógica, consubstanciada na figura da
supressio.

O

instituto consiste na hipótese em que determinado direito ou obrigação não é exercitado durante um determinado lapso temporal, ensejando sua perda. Isso porque, a referida inércia gera uma legítima expectativa na parte contrária de que aquele direito não será exercitado.

Não é outra a hipótese vertente, na qual a exequente
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA,
ora agravada, é surpreendida, após 06 (seis) anos de trâmite de ação de execução, com novas alegações por parte da executada, as quais nunca foram alegadas como matéria de defesa.

Trata-se de violação à boa-fé objetiva, e comportamento nitidamente contraditório, pois, aparentemente, a recorrente não entendia que o referido vício no instrumento de confissão de dívida existia, limitando-se a alegar que sua responsabilidade seria subsidiária, e que o título não poderia ser exigido por estar em recuperação judicial.

Ainda, ao que parece, a presente alegação apenas neste momento configura-se como hipótese de nulidade algibeira, a qual ocorre quado a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior.

Firme em tais premissas, compreendo que, ao menos nesta fase inicial da demanda e com base nos elementos até então apresentados, o pleito antecipatório não merece prosperar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5006159-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
DOIS IRMÃOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

AGRAVADA:
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA - VÍCIOS QUE NÃO FORAM ALEGADOS NO CURSO DA AÇÃO EXECUTIVA –
SUPRESSIO
–
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– NULIDADE ALGIBEIRA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O alegado vício no termo de confissão de dívida, apesar de conhecido pela recorrente, não foi suscitado ao longo dos 06 (seis) anos em que tramita a ação de execução de título extrajudicial, deixando a agravante para indicá-lo apenas quando da deflagração da fase expropriatória, por meio de ação anulatória autônoma.

2.
Ocorrência de
supressio
, o qual consiste na hipótese em que determinado direito ou obrigação não é exercitado durante um determinado lapso temporal, ensejando sua perda.

3.
Trata-se de violação à boa-fé objetiva, e comportamento nitidamente contraditório, pois, aparentemente, a recorrente não entendia que o referido vício no instrumento de confissão de dívida existia, limitando-se a alegar que sua responsabilidade seria subsidiária, e que o título não poderia ser exigido por estar em recuperação judicial.

4.
Ainda, ao que parece, a presente alegação apenas neste momento configura-se como hipótese de nulidade algibeira, a qual ocorre quado a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.